Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704794-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MEGAFOX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão (id 43499051), proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700171-08.2023.8.07.0011, ajuizada por MEGAFOX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante promova, no prazo de 3 dias, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento do autor, com alteração da titularidade, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 limitada a R$30.000,00. Em suas razões, a recorrente sustenta, em suma, que a autora/agravada não demonstrou os requisitos do art. 300 do CPC exigidos para o deferimento da antecipação de tutela, uma vez que não fez prova mínima das suas alegações. Aduz que a unidade consumidora em nome de outra pessoa jurídica, por meio de vistoria no imóvel, foi atuada em 10/11/2022 devido a irregularidade no medidor por suposto furto de energia em patamar elevadíssimo, possuindo um débito em aberto, porém em um pequeno lapso temporal a agravada, pertencente ao mesmo ramo empresarial, solicitou a religação de energia e alteração de titularidade, estando assim dentro da legalidade a negativa sem a prévia quitação da dívida pretérita, com fulcro no art. 346, §1o, II, da Resolução da ANEEL no. 1000/2021. Subsidiariamente, assevera que a multa cominatória fixada se mostra excessiva, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ao argumento de que a vultosa multa diária poderá lhe causar prejuízo de natureza material de difícil reparação. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para anular a decisão agravada ou reduzir a multa cominatória. Preparo regular (id 4349904). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que a multa cominatória poderá lhe causar prejuízo de difícil reparação. Até porque aludida penalidade, quando cabível, em regra, é exigida em fase de cumprimento de sentença. Ademais, compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante juntou petição no id 148746588 informando acerca do provável cumprimento tempestivo da ordem, ressalvada pendência no tocante ao restabelecimento da energia que dependia de conduta da agravada, a qual será oportunamente analisada pelo juízo a quo. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora